Tribunal: TJES
Processo: 5006595-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006595-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON BARBOSA DE JESUS
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wanderson
Barbosa de Jesus

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não haver
provas
do envolvimento do paciente nos crimes apurados na origem, quais sejam,
tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
. Sustenta, ainda, a ausência dos
requisitos para a custódia cautelar
, para a qual, ainda, não haveria motivação idônea, apontando a possibilidade de
fixação
de medidas alternativas
.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006595-62.2022.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON BARBOSA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wanderson
Barbosa de Jesus

em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não haver
provas
do envolvimento do paciente nos crimes apurados na origem, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Sustenta, ainda, a
ausência dos requisitos para a custódia cautelar
, para a qual, ainda, não haveria
motivação
idônea, apontando a possibilidade de
fixação
de medidas alternativas
.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

Do que vejo dos autos, a prisão preventiva do paciente foi motivada em razão de denúncias apontarem o casal (paciente e denunciada na origem) como as pessoas que estavam realizando o tráfico de drogas em frente ao Supermercado Eldorado. Além disso, em sua residência, foram encontradas
163 pinos de cocaína
,
14 buchas de maconha
,
3 pedras de crack
e uma
arma de fogo com munições
.

Verifico, portanto, ao menos neste momento, a presença de
indícios mínimos
necessários à segregação cautelar.

Quanto
à suposta desnecessidade da segregação,
também não observo tamanha ilegalidade que justifique a tutela de urgência.

A
gravidade concreta
da conduta (já que a associação para o tráfico denota a aparente
habitualidade delitiva
), é situação que, a meu sentir, evidencia o
risco

da

liberdade
ora pretendida. Nesse sentido:

São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
(AgRg no HC 666.035/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021)

Agora, exercendo cognição exauriente,

não vejo motivos para modificar o posicionamento adotado
anteriormente
.

Consigno que
foi apreendida na casa do paciente quantidade
considerável
e
diversificada
de droga, além de uma
arma de fogo com munições
.

As circunstâncias acima delineadas comprovam, inequivocadamente, a necessidade de aplicação da medida extrema para o resguardo da
ordem pública
.

Quanto às supostas condições pessoais favoráveis, assinalo que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que

a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada,

sendo inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves
(AgRg no HC 707.054/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

Por fim, no que toca às
questões meritórias suscitadas na impetração
, assinalo que as circunstâncias acima descritas apontam com suficiência os indícios da autoria, não sendo demais lembrar que

a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC.

Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do

habeas corpus, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. QUESTÕES MERITÓRIAS A SEREM DISCUTIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO.

1. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. A presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. Precedentes.

3. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria revolver indevidamente matéria de prova, sabendo-se que somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal, mormente na via estreita do habeas corpus, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.